Tribunal: STF
Processo: Rcl 62699
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, REJEITAR AS TESES APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Felipe de Araujo Maria contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO RODOVIÁRIO DE CARGA. COMPETÊNCIA. PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADC 48. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL, COMO REGRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA LEI 11.442/2007. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”



    Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão, uma vez que “constou na r. decisão que não houve apresentação de contestação pelo beneficiário da decisão reclamada”, ao passo que sua peça defensiva já constava dos autos. 



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para apreciar os fundamentos expostos na contestação, com atribuição de efeitos modificativos.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou procedente a reclamação, em razão da não observância do acórdão proferido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48.



    Com efeito, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado quanto à apreciação da contestação, diante da certificação de ausência de manifestação do beneficiário (doc. 36).



    E, neste contexto, verifico que os argumentos apontados pelo ora beneficiário não alteram a procedência da presente reclamação. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida que ambas as Turmas desta Corte têm sufragado o entendimento de que a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007, para a definição da natureza jurídica do vínculo existente, é competência da Justiça Comum.



    Destarte, quanto à alegação de ocorrência do trânsito em julgado da matéria relativa ao vínculo empregatício, tampouco assiste razão ao ora embargante, uma vez que o processo estava em andamento perante o TRT da 2ª Região ao tempo do ajuizamento da presente reclamação, não tendo, pois, ocorrido o trânsito em julgado final do processo. 



    Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, refutar os argumentos apontados na contestação, mantendo a decisão embargada por seus próprios fundamentos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente